Tribunal: TJBA
Processo: 2000817-07.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000817-07.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: JEFERSON SANTOS RAMOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DA CUSTÓDIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. NOVA PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA PENA. FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. DETRAÇÃO PENAL DISTINTA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que indeferiu o pedido de alteração da data-base para concessão de benefícios executórios, mantendo como marco inicial a data da primeira prisão do apenado, não obstante período posterior em liberdade provisória, seguido de nova prisão para cumprimento definitivo da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, havendo interrupção da custódia em razão de liberdade provisória, a data-base para fins de progressão de regime deve permanecer na data da primeira prisão ou ser fixada na data da última prisão para cumprimento definitivo da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR O sistema progressivo de cumprimento de pena exige continuidade do encarceramento para aferição dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo incompatível com períodos de liberdade. A interrupção da custódia configura ruptura da execução penal, inaugurando nova realidade executória a partir do retorno ao cárcere. A manutenção da data da primeira prisão como marco para progressão implicaria considerar como pena cumprida o período em que o apenado esteve em liberdade, o que constitui ficção jurídica inadmissível. O tempo de prisão provisória anterior deve ser computado exclusivamente para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal, não influenciando a contagem do requisito temporal para benefícios quando há descontinuidade da prisão. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a data-base para progressão deve corresponder à data da última prisão, sob pena de indevida antecipação de benefícios executórios. A adoção da data da última prisão assegura a efetividade das finalidades retributiva e ressocializadora da pena, além de respeitar os princípios da legalidade e da individualização da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A interrupção da custódia por liberdade provisória impede a manutenção da data da primeira prisão como marco para progressão de regime. A data-base para concessão de benefícios na execução penal deve ser fixada na data da última prisão, ainda que decorrente do cumprimento definitivo da pena. O período de prisão provisória anterior deve ser considerado apenas para fins de detração penal, não para contagem do requisito temporal de progressão. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP, art. 197. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 898.807/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 20/05/2024; STJ, AgRg no REsp 2.116.679/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05/03/2025; STF, HC 230.170-AgR, Rel. Min. André Mendonça; STF, HC 227.320-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 2000817-07.2026.8.05.0001, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada JEFERSON SANTOS RAMOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do Agravo em Execução e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar a decisão recorrida e determinar que seja retificado o atestado de pena, fixando-se como data-base para a concessão de benefícios da execução penal a data da sua última prisão, em 01/12/2025., nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.